Tribunal: STF
Processo: RE 94355
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-06-26
Data de publicação: 1981-06-26

Ementa:
Integração mediante opção de funcionário público federal, ou autárquico, no quadro de pessoal de sociedade de economia mista, empresa pública ou fundação (Lei 8.184, de 11.12.74). Incompetência da Justiça do Trabalho (CJ 8.187, Plenário, 13.02.80).
RE conhecido e provido.